Tribunal: TJSP
Processo: 1010840-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência – Insurgência da seguradora – Sucumbência - Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 12.555,00, reconhecendo-se como devida, porém, a quantia de R$ 742,50, o que corresponde a apenas 5,91% da pretensão inicial - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência – Insurgência da seguradora – Sucumbência - Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 12.555,00, reconhecendo-se como devida, porém, a quantia de R$ 742,50, o que corresponde a apenas 5,91% da pretensão inicial - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente – Honorários periciais – Pedido para que o segurado custeie o valor remanescente da verba – Matéria sobre a qual não há controvérsia entre as partes – A prova foi requerida por ambas as partes, a seguradora foi obrigada a custear metade dos honorários no curso do processo por não ser beneficiária da gratuidade da justiça e a sentença não a condenou ao pagamento integral dessa despesa – Ausência, portanto, de interesse recursal nessa parte - Recurso conhecido parcialmente e provido, para atribuir exclusivamente ao apelado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010840-46.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
PAULO SERGIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010840-46.2018.8.26.0576 - Voto no 3163
2/4
CSA
Apelação Cível no 1010840-46.2018.8.26.0576
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Paulo Sergio dos Santos
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Eduardo de Souza
Número de origem: 1010840-46.2018.8.26.0576
VOTO No 3163
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Procedência Insurgência da seguradora Sucumbência - Autor
que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de
R$ 12.555,00, reconhecendo-se como devida, porém, a quantia de
R$ 742,50, o que corresponde a apenas 5,91% da pretensão inicial
- Inversão devida Inteligência do art. 86, parágrafo único, do
CPC Precedente Honorários periciais Pedido para que o
segurado custeie o valor remanescente da verba Matéria sobre a
qual não há controvérsia entre as partes A prova foi requerida
por ambas as partes, a seguradora foi obrigada a custear metade
dos honorários no curso do processo por não ser beneficiária da
gratuidade da justiça e a sentença não a condenou ao pagamento
integral dessa despesa Ausência, portanto, de interesse recursal
nessa parte - Recurso conhecido parcialmente e provido, para
atribuir exclusivamente ao apelado o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
com observância da gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 184/190) contra a respeitável sentença de fls.
171/172 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Paulo Sérgio dos
Santos, julgou procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar ao autor
diferença de indenização securitária em valor correspondente a R$ 742,50, acrescida de
juros e correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010840-46.2018.8.26.0576 - Voto no 3163
3/4
CSA
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que o
apelado decaiu na maior parte do pedido, devendo, pois, responder integralmente pelo ônus
da sucumbência, ou, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados em 10% sobre o
valor da condenação. Pede também que o valor remanescente dos honorários periciais seja
custeado pelo agravado.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 191/192).
Contrarrazões a fls. 196/200.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Paulo Sérgio dos
Santos em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária no valor
de R$ 12.555,00, em razão de invalidez decorrente de acidente de trânsito.
O pedido, todavia, foi julgado procedente para reconhecer o direito
do segurado ao recebimento de indenização no valor de R$ 742,50, o que corresponde a
apenas 5,91% da pretensão inicial.
Diante desse quadro, verifica-se que o autor decaiu na maior parte
de seu pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos
do art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação de
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010840-46.2018.8.26.0576 - Voto no 3163
4/4
CSA
do autor Inconformismo em relação aos encargos de sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima Condenação exclusiva do
autor ao pagamento de tais encargos Artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença mantida Apelação
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
Por outro lado, não comporta conhecimento o pedido formulado
pela seguradora para que o segurado seja obrigado a custear o valor remanescente dos
honorários periciais, pois não há controvérsia entre as partes a respeito desse tema.
Nos termos da decisão de fls. 140, a apelante foi intimada, com
base no ofício de fls. 136/137, a recolher parte dos honorários periciais, pois ela não é
beneficiária da gratuidade da justiça e a prova foi requerida por ambos os litigantes. O
recolhimento foi comprovado a fls. 144.
A sentença, por sua vez, não obrigou a seguradora ao recolhimento
integral da referida despesa processual, de modo que ela carece de interesse recursal nesse
ponto específico da insurgência.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer em
parte do recurso, e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator